Tribunal: TJPA
Processo: 0835472-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835472-03.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOAO DA CRUZ SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a ação de busca e apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original. Precedente do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2.

Determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por BANCO ITAU S.A contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão movida contra JOÃO DA CRUZ SOUSA, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante o não atendimento, pela instituição financeira, da determinação de apresentação do contrato original.

A sentença impugnada tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, diante da ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão liminar de
ID 29134594.”

Em suas razões recursais, defende que foi concedida a liminar e não houve purgação da mora no prazo legal. Sustenta que estão preenchidos os requisitos legais previstos no art.3º , caput do decreto 911/69 e que a exigência de juntada do contrato original vem sendo mitigada e que não houve impugnação da parte contrária, que ainda não integra a relação processual. Ao final, postulou o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 05 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da correção ou não da sentença que extinguiu o feito ante o não atendimento da determinação de emenda à petição inicial com informações necessárias a instrução da ação de busca e apreensão.

Defende o recorrente a desnecessidade de juntada do contrato original , pois restou devidamente comprovada a alienação fiduciária do bem em favor da instituição financeira, bem como a mora do devedor, estando cumpridos os requisitos exigidos no Decreto-lei nº 911/69 para deferimento da liminar de busca e apreensão e, além disso, sustenta que como trouxe aos autos cópia autenticada da cédula de crédito bancário, tal documentação deve ser considerada, pois, nos termos do art. 423 e 424 do CPC
[1]
, tem o mesmo valor probante do original.

Não assiste razão o apelante.

Isto porque levando em conta o que preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004
[2]
, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos como disposto no inciso I do art. 798 do CPC
[3]
, o que, por si só, afasta o argumento do apelante de que a cópia autenticada supriria a exigência do original.

Ainda que a presente demanda se trate de ação de busca e apreensão em fase inicial, sabe-se que após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da ação inicialmente proposta em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação do original do título.

Ademais, não se pode olvidar que por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Ora, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia autenticada como quer fazer crer o recorrente.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

As duas Turmas de Direito Privado deste Tribunal também vêm julgando nesse mesmo sentido, conforme ementas transcritas a seguir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA ACOMPANHADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE VIA ORIGINAL. MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERTO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação,
conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, que assim decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)".

2. É fato incontroverso a propositura da ação de busca e apreensão acompanhada de cópia da cédula de crédito bancário, acertada a decisão monocrática combatida que negou seguimento ao recurso para manter inalterada a decisão de piso que determinou a emenda da inicial para juntada da via original.

3. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.04637255-34, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-13, Publicado em Não Informado(a))

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. CARTULATIDADE DO TÍTULO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ENCARGOS EXCESSIVOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
In casu, colhe-se que o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (ids 14710686 e 14710687), sendo que tal documento foi trazido aos autos pela instituição financeira através de cópia reprográfica.

2. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, bem como deste e. Tribunal de Justiça, é indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário
.

(7449365, 7449365, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-12-06) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CASSOU A LIMINAR DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(7345488, 7345488, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01) (grifos nossos)

Assim, considerando que foi oportunizado ao recorrente prazo para apresentação do original da cédula de crédito bancário que embasa a ação de busca e apreensão, não tendo a instituição financeira atendido a determinação que lhe foi posta, não há o que se modificar na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 423.

As reprodu
çõ
es dos documentos particulares, fotogr
á
ficas ou obtidas por outros processos de repeti
çã
o, valem como certid
õ
es sempre que o escriv
ã
o ou o chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original.

Art. 424. A c
ó
pia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escriv
ã
o, intimadas as partes, proceder
à
confer
ê
ncia e certificar a conformidade entre a c
ó
pia e o original.

[2]
Art. 28. A C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio
é
t
í
tulo executivo extrajudicial e representa d
í
vida em dinheiro, certa, l
í
quida e exig
í
vel, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de c
á
lculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no
§
2o.

[3]
Art. 798.

Ao propor a execu
çã
o, incumbe ao exequente:

I - instruir a peti
çã
o inicial com:

a) o t
í
tulo executivo extrajudicial;

Belém, 26/03/2024